Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-91.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000035-91.2020.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licença-Prêmio, Licença Prêmio]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[WILIAN XAVIER - CPF: 898.472.457-20 (RECORRIDO), SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO - CPF: 005.923.931-00 (ADVOGADO), VANESSA ANGHEBEN GUIRRO - CPF: 004.757.901-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), Gilmar Utzig (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – PRETENSÃO DE GOZO DA LICENÇA-PRÊMIO – EXPRESSA PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/1994 – PERÍODO EM QUE NÃO HOUVE LABOR EM RAZÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – ENTENDIMENTO DE EFETIVO EXERCÍCIO DENTRO DO LAPSO TEMPORAL – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ATESTADOS MÉDICOS ACOSTADOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONSTATAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Tendo sido preenchido os requisitos previstos na Lei Complementar nº 006/1994 do Município de Tangará da Serra-MT, o servidor público do Ente Federativo fará jus ao gozo de 90 (noventa) dias a título de licença prêmio, após o cumprimento do período aquisitivo de 05 (cinco) anos de exercício ininterrupto de suas atividades.

Existindo previsão legal expressa, considera-se como tempo de efetivo serviço o período em que o servidor público ficou afastado por motivo de licença para tratamento de saúde, devendo referido tempo ser considerado para fins de período aquisitivo de férias e licença-prêmio.

“
Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de licença para tratamento de saúde
”. (N.U 1001356-98.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000035-91.2020.8.11.0055 impetrado por
William Xavier
, contra tido como coator praticado pelo
Sr. Gilmar Utzig
, na qualidade de
Secretário Municipal de Educação e Cultura
, concedeu a segurança para reconhecer o direito do Impetrante “
as licenças prêmio relativas ao período aquisitivo do quinquênio de 2011/2016
.” (Id. 65885536, fl.03).

Sem a interposição de recurso voluntário, os autos subiram a esta Egrégia Corte por força do artigo 14, §1º, da Lei 12.016 de 2009.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de lavra do Dr.José Basílio Gonçalves, manifestou-se pela ratificação o
decisum
(Id. 72027953).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de Junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem o Servidor Público municipal Wiliam Xavier, solicitou administrativamente (Id. 65885512) o gozo do benefício da licença-prêmio referente aos períodos de 2011 a 2016, no entanto, tal súplica fora negada pela Administração Pública Municipal, sob a premissa de ter apresentado diversos atestados médicos no quinquênio referente ao período aquisitivo do benefício.

Inconformada com a recusa, impetrou ação mandamental com pedido de liminar objetivando o reconhecimento do direito ao gozo da aludida benesse (Id. 65885507).

Posteriormente em 14/01/2020, deferiu-se a concessão da medida liminar (Id. 65885518, fl.03), a qual fora confirmada na data de 08/05/2020 por ocasião da prolação da sentença de mérito pelo juízo
a quo
, cujo teor concedeu a segurança nos seguintes termos:

“(...)
Existindo previsão legal expressa, considera-se como tempo de efetivo serviço o período em que o servidor público ficou afastado por motivo de licença para tratamento de saúde
, devendo referido tempo ser considerado para fins de período aquisitivo de férias e licença-prêmio.

Embora não estivesse prestando serviços à Administração, continuadamente, em razão dos afastamentos legais por motivo de saúde, o servidor tem direito as licenças-prêmio que lhes forma negadas.

ISTO POSTO,
e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o presente writ, e
CONCEDO a segurança impetrada por Willian Xavier reconhecendo o direito da impetrante as licenças prêmio relativas ao período aquisitivo do quinquênio de 2011/2016
(...)” (Id. 65885536, fl.03) (Destaquei)

A sentença não comporta reparos, devendo ser mantida em sua totalidade.

Isso porque, diante do exame da documentação acostada ao caderno processual do presente
mandamus
, verifica-se que todos os afastamentos do servidor em questão se deram para tratamento de sua saúde.

Sob esta linha de raciocínio há de registrar o que disciplina a legislação municipal acerca da matéria.

Vejamos o teor do art. 119 incisos VII e XVIII da lei complementar nº 006 de 1994,
in verbis
:

“
Art. 119 – Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de:

VII –
licença para tratamento de saúde
;

XVIII –
faltas por motivo de doença comprovada
, inclusive em pessoa da família, até o máximo de 03(três) durante o mês
” (Destaquei)

Ademais, é de se pontuar que

o benefício da licença-prêmio será concedido ao servidor que não haja sofrido qualquer penalidade (prêmio de assiduidade) consistente em noventa dias de licença a cada período de cinco anos de exercício ininterrupto. Especificamente, no artigo 102 dispõe a mencionada lei:

“
Art. 102 – Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor estável fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, a ser gozada com a remuneração do cargo, pago nos meses de licença
”.

Em contrapartida, as causas ensejadoras da negativa da concessão da benesse estão previstas no artigo 103, examinemos:

“
Art. 103 – Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – afastar -se o cargo em virtude de:

a- licença para tratamento em pessoa da família por tempo superior a 90 (noventa) dias;

b- licença para tratar de interesse particular;

c- condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva;

d- licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro.

III – da concessão de sua licença, a mesma, venha a prejudicar o desempenho do serviço público
”.

Ocorre, todavia, que não se vislumbra quaisquer das hipóteses acima, já que, conforme dito alhures, as faltas se deram para tratamento de saúde e foram devidamente justificadas, conforme os atestados médicos acostados (Id. 65885536 , fl.03 e seguintes); logo, me parece ser flagrante o ato ilegal na hipótese em exame, o qual possui amparo legal.

À vista disso, tendo em conta que o servidor conta com o sustentáculo da legislação específica que disciplina o regime jurídico único dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra-MT, mais precisamente com arrimo no art. 119, incisos, VII, XVIII da Lei Complementar Municipal nº 006/1994, a manutenção do
decisum
que concedeu a segurança é medida de rigor.

Com essas considerações e em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021